Tribunal: STF
Processo: RHC 61376
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CO-AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO, QUANTO AO PACIENTE. SE A DECISÃO CONDENATÓRIA AFIRMA,
QUANTO A DOIS DOS ACUSADOS, QUE FORAM RECONHECIDOS COMO PARTICIPES
DO DELITO, NADA ALUDINDO, NO PARTICULAR, NO QUE CONCERNE AO
PACIENTE, CUJA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CRIMINOSO NÃO POSSUI NENHUMA
EXPLICITA MENÇÃO NA SENTENÇA, ESTA SE HÁ DE TER COMO
DESFUNDAMENTADA, RELATIVAMENTE AO RECORRENTE. RECURSO, PARCIALMENTE,
PROVIDO, CONCEDENDO-SE O HABEAS CORPUS, PARA ANULAR A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, NO TOCANTE AO PACIENTE, A FIM DE OUTRA SE PROFERIR.